Tribunal: TJBA
Processo: 8022689-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022689-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUANA DE JESUS DIAS SANTANA

Advogado(s)
:
RAMON LELES DE OLIVEIRA, LUZIA DOS SANTOS RIBEIRO CHAVES

AGRAVADO: L & M SERVICOS DE LIMPEZA LTDA

Advogado(s)
:
LEANDRO NEVES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE BENS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPROVIMENTO. A concessão da tutela de urgência está condicionada ao preenchimento simultâneo dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A mera apresentação de cheques, embora constitua início de prova documental, não é suficiente para atestar, em sede de cognição sumária, a verossimilhança das alegações da agravante. Não restou suficientemente demonstrado que a parte ré se locupletou ilicitamente, sendo necessária dilação probatória mais ampla para verificar as circunstâncias que envolvem a emissão dos títulos e as razões do não pagamento. A penhora online via sistema SISBAJUD constitui medida excepcional em sede de tutela provisória, somente admitida em situações de extrema urgência, quando evidenciado o risco de frustração da futura execução. A ausência de um dos requisitos legais obsta o deferimento da medida pleiteada, sendo imperioso o regular desenvolvimento do processo cognitivo para adequada instrução probatória.
Agravo de instrumento improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº 8022689-13.2025.8.05.0000, em que figuram, como
agravante

LUANA DE JESUS DIAS SANTANA
e, como agravada,
L & M SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao presente Agravo de Instrumento
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA